Tribunal: STF
Processo: RE 426416
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao
direito à incorporação de gratificação, a título de estabilidade
financeira instituída e regida por normas estaduais (LC 3/90; LC
13/95 e LC 16/96), que exige o reexame dessa legislação local e da
prova documental em que fundado o Tribunal a quo e o recorrente,
insuscetível na via extraordinária: incidência das Súmulas 280 e 279